Tribunal: CARF
Processo: 11065.002714/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do lançamento por ser instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
LIBERDADE DA ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIMITES. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA E PROPÓSITO NÃO NEGOCIAL. RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão- de- obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação artificial das bases de cálculo desses tributos.
SIMPLES. GUIAS DE RECOLHIMENTO. DARF/DAS. APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. USO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002714/2010-02
ACÓRDÃO
2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS BEBECE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/05/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal não constitui requisito de validade do
lançamento por ser instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
LIBERDADE DA ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIMITES.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
E
PROPÓSITO
NÃO
NEGOCIAL.
RECONSIDERAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-
OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um
controle comum na forma de empresas distintas deve corresponder à
realidade econômica e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de
serem reconsideradas as relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão-
de- obra à empresa efetivamente beneficiária dos serviços sempre que
identificados a falta de autonomia entre as empresas e o objetivo principal
de redução de tributos que, conjugados, propiciem a determinação
artificial das bases de cálculo desses tributos.
SIMPLES. GUIAS DE RECOLHIMENTO. DARF/DAS. APROVEITAMENTO.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. USO DE
INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 100%.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
2
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual
da multa de ofício a 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD: 37.292.510-3 (fls. 03/25), lançado em
24/09/2010 referente A contribuições previdenciárias da empresa sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas por
aferição indireta, para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) apurada por
aferição indireta. (fls. 73).
O lançamento se refere aos fatos geradores de 01/2006 a 05/2010.
As bases de cálculo do período não declaradas em GFIP, foram apuradas por
aferição indireta, com base na documentação da empresa Fabenni Calçados Ltda, CNPJ no
93.657.138/0001-49, considerada a interposta pessoa, fornecedora de mão de obra à recorrente.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
3
Além disso, discorreu a autoridade fiscal, nos itens 9.1 a 9.3 do relatório, terem sido
aplicadas as seguintes multas:
Cód. Descrição
Período
Classificação da Multa
GFIP
F1
FP AFERIÇÃO EMPREG
1/2006 a 11/2008 01-Multa de Ofício 75%
Não Declarado em
GFIP
F2
FP AFERIÇÃO CONTR IND
1/2006 a 11/2008 01-Multa de Ofício 75%
Não Declarado em
GFIP
F3
FP AFERIÇÃO EMPREG 150
12/2008
a
05/2010*
03-Multa qualificada 150%* Não Declarado em
GFIP
F4
FP AFERIÇÃO CONTR IND150 12/2008
a
05/2010*
03-Multa qualificada 150%* Não Declarado em
GFIP
Ainda conforme o relatório fiscal, *restou constatada a sonegação da contribuição
previdenciária, apontado, pela autoridade fiscal como fato, em tese, de ilícito penal, para as
competências de 12/2008 a 05/2010, havendo comunicação ao Ministério Público Federal para
eventual propositura de ação penal, em relatório à parte. Houve anexos ao relatório, sendo:
 Anexo 1 — Remuneração apurada por aferição indireta com base na folha
de pagamento da empresa Fabenni Calçados Ltda;
 Anexo 2 — Relação de Empregados que migraram da Bebece para a Fabenni
e da Fabenni para a Bebece;
 Anexo 3 — Relação de Notas Fiscais emitidas pela Fabenni Calçados Ltda;
 Anexo 4A — Planilha com a Comparação das Condutas para a Lavratura dos
AIOP e AIOA Competências até 11/2008;
 Anexo 4 B — Planilha com a Comparação das Multas para a Lavratura dos
AIOP e AIOA Competências até 11/2008.
O mesmo procedimento fiscal resultou na lavratura simultânea de 4 autos de
infração, os quais destaco:
“10 - Na ação fiscal foram lavrados os documentos abaixo identificados, incluído o
presente:
Tipo Documento No. Documento Descrição
1. Auto de Infração 37.256.667-7 Omissão de fatos geradores declarados na
GFIP
2. Auto de Infração 37.256.668-5 Não informou remuneração paga a todos
os segurados na folha de pagamento
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
4
3. Auto de Infração 37.256.669-3 Contribuições da empresa sobre o total
das remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais
apuradas por aferição indireta
4. Auto de Infração 37.256.670-7 Contribuições a Outras Entidades apuradas
por aferição indireta”

Peço venia para reproduzir parte do relatório constante do acórdão recorrido:
“(...)
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações a
empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, no período de
01/2006 a 05/2010, apuradas por aferição indireta a partir da documentação da
empresa Fabenni Calçados Ltda, CNPJ no 93.657.138/0001-49, em específico de
suas GFIPs e folhas de pagamento.
A fiscalização esclarece que a aferição indireta foi aplicada por ter sido
identificada situação de dissimulação do fato gerador das contribuições
previdenciárias na forma da vinculação da mão-de-obra efetivamente utilizada
pelo contribuinte a uma empresa optante pelo regime simplificado de tributação,
a Fabenni Calçados Ltda, com a finalidade de reduzir a tributação incidente (fl.
089), quando de fato as duas empresas seriam uma só. A fiscalização informa que
a empresa Fabenni Calçados Ltda foi intimada a apresentar documentos por meio
dos adequados Termo de Início da Ação - TIAF Fiscal e Termo de Intimação Fiscal –
TIF (fl. 074).
Os elementos que determinaram a caracterização da mão-de-obra com
empregados e contribuintes individuais efetivamente vinculados ao contribuinte
foram os seguintes, dentre outros (fls. 074/089):
1. o objeto social da Fabenni está contido no objeto social do contribuinte, sendo
que o CNAE cadastrado para ambas as empresas é o mesmo, 15.31.9.01-
Fabricação de calçados de couro;
2. a empresa Fabenni é optante pelo Simples Federal e pelo Simples Nacional nos
períodos de vigência desses regimes;
3. as duas empresas ocupam a mesma localização, com uma única entrada para os
dois estabelecimentos, cujos endereços diferem apenas na numeração da mesma
rua (no 997 e no 1001), e entre os quais não há separação ou divisória, ocupam o
mesmo pavilhão contínuo, todos usam o mesmo uniforme com logotipo da
Bebece;
4. as empresas usam o mesmo número telefônico, inclusive registrado nas notas
fiscais de ambas;
5. não há entrada ou saída física de matérias primas ou produtos entre as
empresas, que ocupam o mesmo pavilhão;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
5
6. os sócios das duas empresas estão vinculados por relações de parentesco;
7. sócio da Bebece foi procurador da Fabenni antes de assumir lugar de sócio
nessa empresa;
8. as empresas possuem o mesmo contador;
9. empregados da Bebece constam como responsáveis por atividades da empresa
Fabenni (caso do preenchimento da GFIP);
10. há relevante migração de empregados entre as empresas, como por exemplo
em 09/1997, quando 45 dos 63 empregados da Fabenni foram oriundos da
Bebece;
11. a empresa Fabenni só passou a ter empregados a partir de sua inscrição no
regime simplificado;
12. a fiscalização demonstra uma tendência consistente ao longo do tempo de
migração proporcional do volume de mão-de-obra da empresa Bebece para a
empresa Fabenni e simultaneamente um progressivo aumento do faturamento da
empresa Bebece; a proporção de empregados em relação ao faturamento é
desproporcional nas duas empresas: para cada um milhão faturado, a Fabenni usa
da ordem de 50 empregados enquanto que a Bebece usa menos de 10
empregados, o mesmo se observando em relação à representatividade do custo
da mão-de-obra em relação ao faturamento, de menos de 10% na Bebece e de
mais de 50%, chegando a ultrapassar os 100% em alguns anos, na Fabenni;
13. a receita da empresa Fabenni advém exclusivamente da industrialização por
encomenda prestada à Bebece e apresenta resultados que se contrapõem à
finalidade lucrativa de qualquer empresa, pois seu custo de mão-de-obra é muito
alto, ultrapassando o faturamento em diversos exercícios;
14. o faturamento registrado para a empresa Fabenni dá indícios de que ela tenha
sido administrada de forma a ser mantida no regime simplificado, pois seu
faturamento acompanha as alterações do limite estabelecido para o regime;
15. a empresa Fabenni possui valor irrisório de maquinário e não possui contratos
de locação, cessão, leasing ou manutenção de equipamentos, situação
incompatível com o funcionamento da empresa, com as atividades que
desempenha, com o número de empregados e suas funções;
16. inexistem despesas administrativas registradas na contabilidade da empresas
Fabenni e o custo de produção constitui-se basicamente de mão-de-obra e
energia elétrica, esta última com valores proporcionalmente muito altos em
relação ao faturamento (entre 15% e 46%); e
17. aportes financeiros da Bebece para a Fabenni associados a contas de despesa
de salários, ausência de conta caixa ou conta bancária na contabilidade da
Fabenni, caracterizando uma dependência financeira entre as empresas.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
6
Foram efetuados os seguintes levantamentos que resultaram no lançamento
tributário objeto da presente análise (fls. 096/097):
1. Levantamento F1 – remuneração a empregados no período de 01/2006 a
11/2008, período anterior à vigência da MP no 449/2008;
2. Levantamento F2 – remuneração a contribuintes individuais no período de
01/2006 a 11/2008, período anterior à vigência da MP no 449/2008;
3. Levantamento F3 – remuneração a empregados no período de 11/2008 a
05/2010, a partir da vigência da MP no 449/2008;
4. Levantamento F4 – remuneração a contribuintes individuais no período de
11/2008 a 05/2010, a partir da vigência da MP no 449/2008;
Conforme já mencionado na descrição dos levantamentos, foram aplicadas as
multas de mora (24%), de ofício (75%) e de ofício qualificada (150%), conforme o
caso, decorrente do lançamento de ofício realizado (fls. 007/025).
O contribuinte apresentou impugnação, em 26/10/2010, às fls. 599/639, com as
considerações a seguir descritas. (...)” – destaques desta Relatora
A decisão de piso proferida em 13/11/2014 (fls. 903/918) negou provimento ao
recurso, mantendo inclusive a qualificação da multa de ofício para as competências 12/2008 a
05/2010, inclusive 13o salário.
Nesse sentido, a DRJ ratificou o posicionamento da fiscalização, por entender
existente a dependência da empresa Fabenni em relação à empresa Bebece e o propósito
meramente fiscal na formalização da atividade econômica desenvolvida pelo conjunto das duas
empresas (fls. 911/913), vinculação dos trabalhadores da empresa Fabenni como prestadores de
serviço da recorrente, além de ocorrência de sonegação.
Houve interposição de recurso voluntário (fls. 922), reiterando as mesmas
alegações da defesa, com destaques que reproduzo a seguir, no sentido de descaracterizar a
cessão de obra (vedada ao regime fiscal simplificado), alegando a realização, em verdade, de
industrialização por encomenda.
“3. Para suprir essa lacuna, bem como desobrigar as empresas do segmento a
realizar investimentos que podem se revelar ociosos, e, no caso específico da
Requerente em muitas ocasiões esta situação se verifica vindo a compelir as
mesmas a contratar serviços de industrialização por encomenda com empresas
do mesmo ramo de atividades, que dispõe de capacidade instalada subutilizada.
3.1 Esse o ponto da discussão que ensejou a lavratura do auto de infração, objeto
do presente recurso voluntário, ou seja, a contratação de industrialização por
encomenda.” - destaques desta Relatora
Constou também protocolo da recorrente informando o julgamento da ação de
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 324, bem como do julgamento do
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
7
Recurso Extraordinário no 958.252, que assentou a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio, no sentido de subsidiar o julgamento do caso em tela (fls. 952).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário de fls. 922/944 é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Houve alegação de nulidade, em sede de preliminar, a ser analisada primeiramente,
sendo após, verificada a matéria de mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE
1. Da nulidade por ausência de mandado de procedimento fiscal e erro no sujeito passivo
Alegou o recorrente que o auto de infração é nulo por erro na identificação de
sujeito passivo incorreto na medida em que a folha de pagamento usada para a aferição da base
de cálculo das contribuições previdenciárias é da empresa FABENNI, que foi a efetivamente
fiscalizada.
Compulsando os autos, noto que constou às fls. 66 dos autos, que o início do
Mandado de Procedimento Fiscal no 1010700.2010.01294 se deu em 20/06/2010, em face da
empresa ora recorrente, para verificação das contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo
único, alíneas "a", "b" e "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e contribuições por lei devidas a
terceiros.
Constou ainda do relatório fiscal, a informação de que a empresa FABENNI, na
condição de cedente da mão de obra em favor da autuada recorrente, foi intimada a apresentar as
suas folhas de pagamento (fls. 74). Destaco:
“4.1.1 - A identificação dos segurados empregados e contribuintes individuais, a
competência e a remuneração consta no "ANEXO 1 - REMUNERAÇÃO APURADA
POR AFERIÇÃO INDIRETA COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA
FABENNI CALÇADOS LTDA.
4.1.2 - Além da autuada, a empresa FABENNI foi intimada a apresentar
documentos conforme o Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, de 21/06/2010 e
Termos de Intimação Fiscal n° 1 e 2, de 12/08/2010 e 14/09/2010,
respectivamente.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
8
4.1.3 - A partir dos elementos constantes neste relatório demonstraremos que a
empresa FABENNI, optante pelo SIMPLES, teve como propósito, a partir de
09/1997 criar uma situação jurídica com vistas a dissimulação do fato gerador
das contribuições previdenciárias relativas à empresa BEBECE.
Estas 2 (duas) empresas de fato são uma só, a Bebece se utilizando da Fabenni
para contratar empregados e reduzir a tributação sobre a remuneração.” –
destaques desta Relatora
Constou também que a análise e conclusão de que, em verdade, não se trataria de
industrialização por encomenda dos produtos (como alega a recorrente) e sim, de locação de mão
de obra de terceiro, afastando intencionalmente, o pagamento da contribuição previdenciária
patronal, se deu a partir da verificação da contabilização da recorrente BEBECE, na condição de
tomadora da mão de obra.
Do relatado acima e constante nos autos, não vislumbro, ser o auto de infração
nulo, seja por ausência do MPF ou por erro no sujeito passivo.
Quanto ao MPF, não o considero ausente. Conforme fls. 75/76, a fiscalização foi
realizada na empresa BEBECE, inicialmente, com a análise da documentação fornecida pela
autuada, inclusive sua documentação contábil e fiscal.
Por meio dessa análise inicial e depois, fiscalização local, foi constatado que a
empresa autuada não tem suficiência de sua escrituração contábil e fiscal (não retrata a realidade
dos atos/fatos jurídicos), o que será tratado nas alegações de mérito. Destaco fls. 76:
“4.3 - Do estabelecimento:
4.3.1 - No dia 14/09/2010 comparecemos à sede da fiscalizada e solicitamos
conhecer a tinha de produção das empresas Bebece e Fabenni, visto que, pelo
endereço de seus estabelecimentos elas estão lado a lado.
4.3.2 - A sede da Fabenni fica na Rua Henrique Juergensen, n° 997 e da Bebece, na
mesma rua no n° 1001. Entramos através do portão do n° 997, mas quando
adentramos na fábrica logo constatamos que não há divisória entre as duas
empresas. Todo o pavilhão é continuo com várias linhas de produção sem
nenhuma identificação qual é a Bebece e qual é a Fabenni. Todos usavam
uniformes azuis com o logotipo da Bebece. Questionados onde estavam os
empregados da Fabenni foi nos apontado um setor onde havia empregados
trabalhando com máquinas de corte e outros conferindo o material cortado. Ficou
claro que os empregados da Fabenni se misturam com os empregados da
fiscalizada e trabalham nas mesmas dependências utilizando as máquinas e
equipamentos da fiscalizada.
4.3.3 - Ficou claro também que a recepção e o administrativo da fiscalizada e da
Fabenni funcionam nas mesmas instalações.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
9
4.3.4 - Ficou evidente que na realidade as duas empresas são uma só, a Fabenni
executando uma fase de produção do calçado como se fosse um setor e não uma
empresa autônoma como quer parecer.
4.3.5 - De fato, não se verifica a saída física dos produtos inacabados ou matéria
prima para a Fabenni e nem dos produtos trabalhados da Fabenni para o
estabelecimento da fiscalizada. A saída de tais produtos do estabelecimento só se
dá diretamente para o adquirente.”
(...)
6. O ato de lançamento erroneamente identificando o sujeito passivo, ou seja, a
Recorrente se encontra desprovido de validade, por conter erro insanável, uma
vez que o procedimento fiscalizatório se baseou em dados da empresa FABENNI
que foi efetivamente a fiscalizada, ao passo que a lavratura do auto de infração,
ocorreu contra empresa diversa, BEBECÊ.
6.1 Assim sendo, tal pretensão revela-se infundada por ausência de elemento
essencial que valide o auto de lançamento, ou seja, a identificação correta do
contribuinte.” – destaques desta Relatora

Destaco que o auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas
formalidades é que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, se o sujeito passivo (empresa BEBECE) revela conhecer plenamente
as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, apresentou impugnação e
recurso, abrangendo não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
Entendo que restou comprovada a legitimidade do lançamento efetuado, por ato
administrativo de ofício, os termos do art. 142, do CTN, cumprindo as formalidades legais
dispostas em lei para sua efetivação, afastando-se, as preliminares arguidas.
É o que se depreende da Súmula CARF 1711, vinculante aos julgadores do CARF, nos
termos do §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.”

1 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 cf. Acórdãos Precedentes: 9101-004.676,
9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e
3402-007.198.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
10
Conforme preceitua o Decreto 70.235/72, preceituam os artigos 59 e 60,
destacados abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Outrossim, quanto a alegação de erro do sujeito passivo, constato que a
fiscalização, por exemplo, se debruçou na análise dos lançamentos contábeis da própria autuada,
ora recorrente, empresa BEBECE. Não vislumbro a ocorrência de erro de sujeito passivo, na
medida em que restou demostrado, no decorrer da fiscalização, que a tomadora da mão de obra,
em verdade, constituiu negócio jurídico com terceiro, para afastar a incidência das contribuições
previdenciárias patronal.
Em razão dessa constatação, a autoridade fiscal desconsiderou o negócio jurídico
praticado entre elas, o que resultou na “alocação” dos segurados prestadores de serviços de
terceiros, na própria autuada, com base no parágrafo único do artigo 116 do CTN, o que será
tratado adiant4e, no mérito.
Esse cenário não implica em erro do contribuinte e/ou nulidade do auto de
infração. Percebe-se tal conduta, por meio da fiscalização documental da autuada,
especificamente, das notas fiscais recebidas e contabilizadas, na condição de tomadora de serviço,
por exemplo, da empresa Fabenni (fls. 151), relacionadas no “Anexo 3- relação de notas fiscais
emitidas pela Fabenni Calçados Ltda.” - Cód. Conta 3.1.1.1.2.01.03.0018 154776; Conta ST. FAB. SOFT.
CNN VILA ROCHA 112.43”
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
11
Dessa forma, não havendo nulidade preliminar, seja por falta de MPF ou erro de
sujeito passivo, passo então a análise de mérito:

MÉRITO
2. Da caracterização de vínculo dos seguros da empresa Fabenni com a recorrente BEBECE
A recorrente alega a nulidade da autuação em razão da fiscalização ter utilizado a
folha de pagamento de uma terceira empresa, para aferir indiretamente, à base de cálculo das
contribuições previdenciárias que seriam devidas pela recorrente.
Destaco:
“(...)
7. O voto de fls. insiste em buscar amparo para manutenção do lançamento
mediante utilização de aferição indireta, que nada mais se caracteriza como
arbitramento do crédito tributário, por ter havido no entendimento da Recorrida
"irregularidade material de registros", o que a Recorrente repele de forma
veemente, por não ter havido desqualificação dos atos, negócios jurídicos e
documentos apresentados.
7.1 Não obstante a demonstração de nulidade do ato de lançamento, o
mesmo não se sustenta em razão de ter sido constituído por arbitramento.
7.2 Quanto à aferição indireta, qual a vedação para sua utilização? Ou, qual o
limite para sua aplicação? Pelo simples fato de a Recorrente manter escrituração
contábil regular, tendo fornecido os respectivos documentos quando solicitados
durante o procedimento fiscalizatório, bem como o processo administrativo ser
regido pelo princípio da verdade real, não poderia ser constituído o crédito
tributário nestes moldes.
8. Não se pode olvidar, que o ato de lançamento, é ato administrativo, em razão
de sua emanação, devendo, portanto, atender aos requisitos de validade, estando
elencados entre estes, a motivação, como pode ser comprovado pelo exame do
art. 2o da Lei n° 9.784/99: (...)” – destaques desta Relatora
O recurso voluntário alega se tratar de distribuição das atividades da empresa,
realizadas por industrialização por encomenda, ou em empresa terceira.
Com a devida venia, em que pesem as alegações trazidas, não me parecem ter
razão. A meu ver, o que houve, em verdade, indicado pela autoridade fiscal, foi a desconsideração
do negócio jurídico que se apresentou simulado, conforme o art. 116, §único do CTN, com base no
princípio da primazia. Nesse entendimento, pela análise dos fatos e documentos, o que se verifica
não é distribuição de distribuição de atividades em mais de uma empresa.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
12
No mesmo sentido, destaco o art. 229, §2o do RPS (decreto 3048/99) que prevê a
possibilidade de reclassificação dos negócios jurídicos simulados com fito de esconder a relação de
emprego entre segurado e o real contratante.
E, nesse mesmo sentido, foi a decisão de piso ora recorrida (fls. 912):
“No caso concreto, a fiscalização identificou, a partir de todos os elementos
fáticos disponíveis, que houve uma prestação de serviços por parte dos
trabalhadores para a empresa Bebece (pessoas desempenhando atividades
incluídas no objeto social dessa empresa, conforme ratificado pelo acórdão, no
seu estabelecimento, usando equipamentos de sua propriedade e em número
proporcional à receita resultante da atividade).
Portanto, nenhum dos argumentos apresentados na impugnação pode ser
acatado, conforme será exposto a seguir.
O sujeito passivo real da relação tributária é a empresa Bebece e não a empresa
Fabenni que formalmente aparece como contratante, pois os trabalhadores
realizam atividades que são parte do processo industrial daquela empresa, no
estabelecimento comum às duas empresas, usando os equipamentos da Bebece e
o volume da mão-de-obra utilizada é compatível com a receita auferida por essa
empresa, conforme demonstra a fiscalização em sua análise do faturamento e da
mão-de-obra e que será mais profundamente explorada em momento posterior
do presente voto.
A rejeição do impugnante à aferição indireta sob o argumento de que sua
documentação estaria totalmente regular e teria sido disponibilizada não se
sustenta, pois o fundamento da aferição, à qual o contribuinte se refere como
arbitramento, não foi a irregularidade formal de sua documentação contábil e
fiscal, mas a irregularidade material desses registros, por não refletirem a
realidade do negócio conforme examinada pela fiscalização. Nesse sentido, a
regularidade formal dos documentos e registros da empresa é irrelevante, pois é
exatamente a estrutura formal adotada por ela que está sob questionamento.
Tem razão ao afirmar que o ônus da prova da existência de irregularidades na
escrita contábil é da fiscalização, porém a fiscalização inequivocamente se
desincumbiu desse ônus ao demonstrar a incompatibilidade entre a realidade
negocial e sua formalização em relatório circunstanciado e fundamentado em
inúmeros elementos de prova. Em especial, a documentação formal da empresa
Bebece deixou de registrar todos os fatos de interesse contábil e fiscal que
foram indevidamente atribuídos à empresa Fabenni, como no caso da mão-de-
obra efetivamente utilizada na atividade principal daquela empresa e registrada
como fato contábil desta. Por tudo isso, a aferição indireta foi utilizada dentro do
seu escopo, nos termos do art. 33, §6o, da Lei n° 8.212/1991: (...)”

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
13
Este é também o entendimento majoritário das Turmas deste Tribunal, podendo
destacar abaixo ementas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
PRIMAZIA DA REALIDADE.
Evidenciada a prática de simulação, da análise dos fatos praticados e
circunstâncias indicativas da existência de duas empresas, com regimes
tributários distintos, desenvolvendo mesma atividade econômica, com
administradores comuns, unicidade de gestão empresarial, implicando em
confusão patrimonial e inclusão indevida em regime tributário diferenciado. A
autoridade fiscal pode desconsiderar os atos jurídicos simulados, devendo o
correspondente tributo ser exigido da pessoa jurídica que efetivamente teve
relação pessoal e direta com o fato gerador.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, por expressa previsão em norma
procedimental.
Número da decisão: 2301-011.287

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Tratando-se de dissídio interpretativo quanto a norma geral que prevê
procedimento em caso de simulação, a demonstração de divergência independe
da situação específica apreciada nos julgados em confronto, já que em ambos foi
considerada ocorrida a simulação, sendo a norma geral objeto do apelo
interpretada in abstrato, ou seja, sem qualquer consideração específica sobre as
situações concretas.
PREVIDENCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em que pese poder vir
a sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e
direta pela Autoridade Tributária, mormente no caso das Contribuições
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
14
Previdenciárias, cuja legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de
vínculo formal de empregado, visando a aplicação do vínculo efetivamente
existente
Número da decisão: 9202-010.125

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/08/2006
INOVAÇÃO
DE
QUESTÕES
NO
ÂMBITO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e,
ainda, não se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em
impugnação desenvolver todos os fundamentos fático-jurídicos essenciais ao
conhecimento da lide administrativa, sob pena de preclusão da matéria, impondo
seu não conhecimento.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
A desconsideração, pela autoridade fiscal, de ato ou negócio jurídico simulado,
praticado com abuso de direito ou forma é prevista no Art. 116, Parágrafo Único
do CTN e não se confunde com a Desconsideração da personalidade jurídica. No
mesmo sentido o art. 229, §2o do RPS, prevê a possibilidade de reclassificação dos
negócios jurídicos simulados com fito de esconder a relação de emprego entre
segurado e o real contratante.
Número da decisão: 2402-006.276

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INOVAÇÃO
DE
QUESTÕES
NO
ÂMBITO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e,
ainda, não se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em
impugnação desenvolver todos os fundamentos fático-jurídicos essenciais ao
conhecimento da lide administrativa, sob pena de preclusão da matéria, impondo
seu não conhecimento.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE.
A desconsideração, pela autoridade fiscal, de ato ou negócio jurídico simulado,
praticado com abuso de direito ou forma é prevista no Art. 116, Parágrafo Único
do CTN e não se confunde com a Desconsideração da personalidade jurídica. No
mesmo sentido o art. 229, §2o do RPS, prevê a possibilidade de reclassificação
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
15
dos negócios jurídicos simulados com fito de esconder a relação de emprego
entre segurado e o real contratante.
Número da decisão: 2402-006.275

Assim, por todas as razões acima, é plenamente cabível a aferição indireta.

3. Da compensação dos valores recolhidos pela empresa FABENNI
Apesar do assunto não ter entendimento uníssono, referente as contribuições
previdenciárias, a meu ver, não assiste razão a recorrente dada a falta de previsão legal.
Explico: a previsão da norma que trata da compensação tributária federal é
justamente, no sentido contrário, vedando a compensação de contribuições previdenciárias com o
valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional. Destaco:
“IN RFB 2055/2021 - Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo
Sujeito Passivo que Não Utilizar o e-Social para Apuração das Contribuições
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, observado o disposto no art. 89.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Art. 85. A compensação de que trata esta Seção deve ser informada em GFIP, na
competência de sua efetivação, ressalvado o disposto no parágrafo único.
Parágrafo único. A compensação de débitos da CPRB com os créditos a que
se refere o art. 84 será efetuada por meio do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de utilização desse, do formulário Declaração de
Compensação, constante do Anexo IV, observado o disposto no inciso II do
caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 2007.” - destaques desta Relatora
Dessa forma, a empresa que realizou o pagamento, considerado indevido, pelas vias
adequadas, deverá solicitar a restituição ou compensação dos valores ali pagos, não se
confundindo com o procedimento aqui instaurado para esta recorrente.

4. Da qualificação da multa no período de 12/2008 a 05/2010
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
16
Em seu recurso, o recorrente alega não se tratar de dissimulação, muito menos de
simulação uma vez que a constituição de novas empresas se revela lícita e possível; que a Carta
Constitucional assegura e incentiva a livre iniciativa, não discriminando pessoas ou fatos.
Da leitura do relatório fiscal, foram constatadas as seguintes situações (fls. 86/89):
1. Internamente, as duas empresas serem contínuas não havendo distinção o que
é uma ou o que é a outra;
2. dentro do estabelecimento, os empregados das duas empresas utilizavam o
mesmo uniforme com o logotipo da Bebece, sendo impossível identificar quem
é empregado de quem;
3. havia confusão patrimonial, pois, era feito uso das mesmas máquinas e
equipamentos da fiscalizada;
4- indicou-se que a Fabenni possuía 2 (dois)funcionários CB0 911305 — Mecânica
Geral que migraram da Bebece, que foram dispensados de uma empresa e contratados, dias após,
na outra, destacados a seguir:

Empregado
Adm.Bebece
Dem.Bebece
Adm.Fabenni
Delmar Batista da Rosa
03/05/1993
17/09/1999
21/09/1999
Gerson Soares Tormes
05/03/2001
29/10/2005
31/10/2005
5- contatou-se haver confusão patrimonial, econômica e financeira, com destaques
para a contabilidade entre as empresas, com contas de compensação entre elas. Destaco:
“(...)
4.7.6 -Também verificamos que a Fabenni não possui registro de despesas com
manutenção de equipamentos e não foi constatado a existência de contrato de
locação, cessão ou leasing de bens entre as empresas.
4.7.7 - Transcrevemos abaixo o Ativo Imobilizado em 31/12/2008 e 31/12/2009:
(...)
4.8.4 - Programa de Participação nos Resultados - Calçados Bebece Ltda - Fabenni
Calçados Ltda -PPR - O instrumento que firmou o acordo de participação nos
resultados entre a Bebece e Fabenni x Empregados x Sindicato diz que o Sr.
ANALDO SLOVINSKI MORAES, Sócio Majoritário (95%) da Bebece e nenhuma
participação na Fabenni, neste acordo representa as duas empresas, o que vem
de encontro a nossa afirmativa de que as duas empresas de fato é uma só.
4.8.5 - Contabilidade da Fabenni - Conta "116-Banco do Brasil S.A. C/Salário" -
Nesta conta contábil são registrados os pagamentos de salários e adiantamentos.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
17
Constatamos que os aportes financeiros ou depósitos nesta conta são efetuados
pela fiscalizada aos poucos, na medida da necessidade e a respectiva
contrapartida são registradas na conta "302-Calçados Bebece Ltda".
4.8.6 - Contabilidade da Fabenni - Conta "302 - Calçados Bebece Ltda" - A
auditoria constatou através da contabilidade que a Fabenni não possui caixa ou
conta bancária própria para registro de seus recebimentos e pagamentos. Os
recebimentos de receitas e pagamentos de despesas são contabilizados na conta
"302 - Calçados Bebece Ltda" e através da verificação dos documentos
constatamos que os pagamentos são efetuados pela Bebece. Para exemplificar,
anexamos os comprovantes de pagamentos de Energia Elétrica de 20/02/2006 e
22/03/2007 debitados na conta da Bebece do Banco do Brasil, agência 3414-2,
conta corrente n° 3.157-7.
4.8.7 - Contabilidade da Bebece - Conta "21101.1425 - Fabenni Calçados" Ltda -
Nesta conta são registradas o aporte financeiro e pagamentos de despesas da
Fabenni feito pela Bebece. São os registros da contrapartida descrito no item
acima, na Bebece 4.8.8 - Diante dos fatos relatados e sabendo-se que toda a
receita da Fabenni decorre dos serviços de industrialização prestados para a
fiscalizada, percebe-se claramente a manipulação contábil praticada pelos
administradores de ambas as empresas. O saldo credor da conta "302 - Calçados
Bebece Ltda" em 31/12/2005 era de R$1.073.496,28. Com o aumento do limite da
receita bruta para enquadramento no SIMPLES no ano de 2006, a receita bruta da
Fabenni cresceu 90% e esse saldo credor foi reduzido. Anexamos cópias dos livros
razão dos anos 2005 a 2009 da Fabenni e Bebece para visualizar estes fatos. Tais
registros demonstram a total dependência financeira da Fabenni em relação à
Bebece. (...)”
6- ausência de despesas administrativas na empresa ou discrepância entre despesas
de energia elétrica e faturamento; dentre outros.
A motivação acima exemplifica que não se trata de mero não recolhimento
tributário ou ainda, planejamento fiscal permitido em lei dada a liberdade de organização
econômica. Mas, a forma como o modelo negocial se estruturou não guarda relação com a
realidade dos fatos, não sendo realmente, mera industrialização por encomenda como pretendeu
aduzir a recorrente. Trata-se sim de artificialidade no negócio jurídico para fugir das incidências
tributárias, de forma ardilosa, dolosa, intencional de simular.
Assim, entendo estar devidamente comprovada a motivação da multa de ofício
qualificada, conforme dispõe os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
motivo pelo qual mantenho-a para as competências de 12/2008 a 05/2010, inclusive 13o salário.
Entretanto, em razão da legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte,
aplico a redução da multa qualificada ao limite de 100%, em conformidade com o disposto no
vigente art. 14 da Lei no 14.689/2023.
Conclusão:
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.734 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002714/2010-02
18
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares
de nulidade e no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reduzir a multa qualificada ao
limite de 100%, em conformidade com o disposto no vigente art. 14 da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 989
DF CARF MF
Original